Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por M. C. O. A., assistida por C. V. S. O., em face de ato ilegal ou abusivo decorrente de omissão atribuída ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Após deferida a liminar para assegurar a realização do procedimento de que necessita, a impetrante requereu “a extinção do feito sem a resolução do mérito, tendo em vista a realização do procedimento cirúrgico pela rede pública de saúde, e restar prejudicado o objeto da presente demanda” (IDs 35718183 e 37100774). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, sem a anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, desfavorável ou favorável ao impetrante. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Intimem-se. Brasília-DF,19 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46